Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO PELO FORNECEDOR, RECLAMAÇÕES REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 25.944,94 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), a título de repetição de indébito, bem como R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em reparação por danos morais.
2) O recorrente alegou que a própria recorrida agiu sem dever de cuidado e repassou seus dados para os fraudadores, fato que caracteriza sua culpa exclusiva e consequentemente afasta a responsabilidade da recorrente por eventuais danos, ante a ausência de nexo de causalidade. Sustentou que o cartão de crédito foi cancelado em 06/09/2021, bem como que o recorrente divulga medidas de segurança a serem adotas pelos clientes em relação à senha e dados do cartão. Afirmou que não praticou qualquer ato ilícito, bem como que não houve ofensa a dignidade ou imagem da recorrida, inexistindo dano moral a ser indenizado. Argumentou que não agiu de má-fé, apenas efetuou a cobrança do débito, devendo a repetição de indébito, se o caso, ser realizada de maneira simples. Aduziu que os juros de mora devem incidir a partir da citação e não da data do evento danoso. Recurso próprio, tempestivo (ID 34753029) e com custas devidamente recolhidas (IDs 34753041 e 34753042).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 34753047).
4) A relação tratada nos autos é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no CDC. Aplicam-se, assim, ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5) Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência da segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompam o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
6) Sobre o assunto, destaca-se a Súmula 479 do STJ que assim dispõe: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
7) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, uma vez que eventual imprudência da recorrida em repassar os dados do cartão a terceiro, não caracteriza, por si só, sua culpa exclusiva, sobretudo em razão dos estelionatários terem se utilizado de meio de comunicação do recorrente (número telefônico que pertence à instituição bancária), bem como estarem munidos de informações da recorrida.
8) A repetição do indébito, entretanto, não é cabível, tal qual consignado na fundamentação da sentença de primeiro grau, considerando que a ausência de má-fé da empresa requerida, que também foi vítima da fraude perpetrada por terceiros. Contudo, diferentemente da fundamentação, o dispositivo da sentença fixou a obrigação de forma contraditória, constando os seguintes termos: “condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 25.944,94, em repetição do indébito”. Tal equívoco deve ser reformado para afastar a repetição indevida.
9) No que se refere ao dano moral, razão não assiste ao recorrente. Na hipótese em exame, o réu agiu com descaso e procrastinou ao não solucionar a questão na esfera administrativa, além de se limitar a argumentar que a prática se caracteriza como mero aborrecimento e que a consumidora não comprovou ofensa a sua dignidade ou imagem. Por sua vez, a autora agiu de boa-fé ao procurar sua agência bancária, registrar boletim de ocorrência, contestar junto ao próprio fornecedor os pagamentos indevidos, além de pagar um elevado valor para evitar o agravamento do problema, fatos que, por si só, afetam a dignidade do cliente. Além disso, o dano moral tem natureza compensatória, pedagógica e punitiva a fim de resguardar os direitos do consumidor hipossuficiente frente ao tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço. Dano Moral configurado.
10) Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11) Em relação aos juros de mora, ao contrário do alegado pelo recorrente, observo que o encargo foi devidamente fixado a partir da citação, conforme se depreende da sentença recorrida.
12) Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para determinar a devolução do valor de forma simples, conforme já efetuado pela instituição bancária, afastando a repetição de indébito. Danos morais mantidos.
13) Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.